Tribunal: TJMT
Processo: 1025906-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRENE BELTRAMELO BERTELLI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial c/c Arbitramento e Cobrança de Aluguel no 1048794-31.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de WANDERLEY BERTELLI, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência pleiteada para que o requerido efetue o pagamento dos aluguéis do imóvel em condomínio.
Em suas razões, alega a agravante que (i) a probabilidade do direito vem primordialmente amparado no artigo 1.319 do Código Civil, na doutrina e na jurisprudência, em especial a do STJ, que inclusive já pacificou o tema sob qual orbita a presente demanda; (ii) não há dúvida sobre o fato de que cada ex-cônjuge efetivamente tem direito a 50% do imóvel em discussão, conforme sentença de divórcio transitada em julgado; (iii) o fato de não constar na partilha de divórcio qualquer menção acerca de pagamento de aluguéis não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo seu uso exclusivo; (iv) o imóvel em litígio está sendo ocupado exclusivamente pelo Agravado e o arbitramento de aluguel pedido pela Agravante na forma de tutela de urgência é devido porque integra o direito de receber os frutos do imóvel utilizado unicamente por uma das partes.
Assim, requer seja concedido efeito ativo ao recurso, para fins de determinar ao Agravado o imediato pagamento dos aluguéis conforme valores pretendidos nos autos principais, a partir da citação da demanda, nos termos do artigo 300 do CPC.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50 tão somente para este momento processual.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do CPC, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Contudo, dentro de uma análise sumária, tem-se que ausente a relevância da argumentação, e isso porque, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, o que não foi cabalmente demonstrado na hipótese em exame.
Insta ressaltar que a decisão agravada trata da concessão de tutela antecipada, de modo que, para que seja deferida, imperiosa a demonstração do periculum in mora e do fumus boni juris: ou seja, necessário demonstrar não apenas a probabilidade do direito da parte, mas também que a não concessão da medida possa incorrer em perigo de dano à parte.
Observa-se que, ao contrário do que alegado pela agravante, tais requisitos não foram efetivamente demonstrados.
Não há comprovação de que a não fixação dos alugueres provisórios incorrerá em locupletamento ilícito por parte do agravado, bem como não há quaisquer elementos nos autos que demonstrem que o uso exclusivo do agravado sobre o bem, por ora, prejudique a agravante ao ponto de justificar a antecipação da tutela.
Em tal situação resta evidente a necessidade de se aguardar o contraditório.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- Relator -